Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709897-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo exequente, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao que consta, o sindicado recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária, deixando de colacionar, todavia, qualquer documento a subsidiar seu requerimento. A esse respeito, apesar de a legislação processual admitir a concessão da gratuidade judiciária às pessoas físicas e jurídicas (art. 98 do CPC), somente haverá presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, na forma do §3o do art. 99 do CPC. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, prescreve que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ou seja, não sendo presumida a insuficiência de recursos alegada pela pessoa jurídica, cabe ao sindicado interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse descortino, o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, ausente elementos para a concessão de gratuidade, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 15:38:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador